Tribunal: TJDFT
Processo: 0713938-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713938-20.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: JOSE ADILSON BARBOZA DESPACHO ASJ INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 90283240, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto por JOSE ADILSON BARBOZA, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo (id. 25531242). Desnecessário efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 13 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora